Tribunal: TCU
Processo: 025.050/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial contra o Sr. Fernando José Carvalho Nunes e Marco Antônio de Araújo Fireman (ex-Sec. de Infraestrutura/AL). Impugnação parcial de despesas do Termo de compromisso firmado entre DNIT e o Estado de Alagoas. Execução de Serviços de Reconstrução e Restauração do Sistema Viário nos 19 municípios atingidos por enxurradas e inundações bruscas em Alagoas em Junho 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em desfavor dos Srs. Fernando José Carvalho Nunes e Marco Antônio de Araújo Fireman, em razão da impugnação parcial da aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 821/2010, firmado entre o Dnit e o Governo do Estado de Alagoas, tendo por objeto a "execução de Serviços de Reconstrução e Restauração do Sistema Viário nos 19 Municípios atingidos por enxurradas e inundações bruscas no Estado de Alagoas em junho de 2010"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; art. 12, § 3o; do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o responsável Marco Antônio Cavalcanti Vital, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Governo do Estado de Alagoas; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Marco Antônio Cavalcanti Vital, ex-Secretário de Infraestrutura de Alagoas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, §2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU: 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Marco Antônio Cavalcanti Vital a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. conceder ao Governo do Estado de Alagoas, na forma do art. 12, § 1o da Lei 8443/1992, e na pessoa de seu representante legal, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida a seguir especificada aos cofres do Dnit - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Valor original do débito: - R$ 6.000.000,00 (data-base 30/12/2014) - R$ 19.606.826,52 (data-base 6/2/2014) 9.6. cientificar o Governo do Estado de Alagoas de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação.